Tribunal: TJSP
Processo: 1034263-35.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA CUMULADA COM DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Sentença de parcial procedência. Gratuidade/diferimento cujo deferimento se presume, de acordo com o item 8, ed. 149, da Jurisprudência em Teses do C. STJ. Razões de recurso que reproduzem a mesma argumentação lançada nos embargos monitórios e não atacam os fundamentos da sentença. Ausência dos pressupostos de admissibilidade

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA CUMULADA COM DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Sentença de parcial procedência. Gratuidade/diferimento cujo deferimento se presume, de acordo com o item 8, ed. 149, da Jurisprudência em Teses do C. STJ. Razões de recurso que reproduzem a mesma argumentação lançada nos embargos monitórios e não atacam os fundamentos da sentença. Ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Incidência do art. 1.010, III, do CPC. Recurso não conhecido.